Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA: CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO PARA “ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA”. CHEGADA AO DESTINO (BRASÍLIA/DF) COM ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO. NO PONTO, RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) os requerentes teriam adquirido passagens aéreas para o trecho Porto Alegre/RS – Brasília/DF, com embarque em 18.12.2021, às 18h50; (b) cancelamento do voo e reacomodação a novo trecho, com data de decolagem em 19.12.2021, às 18h50; (c) a requerida não teria prestado assistência material aos requerentes, os quais teriam sentido “muita fome, sede, frio e desgastes”, sobretudo porque estariam acompanhados da filha do casal (adolescente de treze anos de idade); (d) aduzem os demandantes que, em razão do atraso, teriam perdido cerimônia de casamento do irmão do requerente, do qual seriam padrinhos; (e) ação ajuizada pela parte consumidora para a condenação da empresa à reparação dos danos extrapatrimoniais; (f) recurso interposto pelos requerentes contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação dos danos extrapatrimoniais fixados em R$ 1.000,00 para cada demandante).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte requerente versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais.
III. O valor da reparação dos danos extrapatrimoniais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
IV. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente aos abalos psicológicos, porque: (a) a requerida teria confirmado, mediante envio de e-mail em 17.12.2021, às 6h08, a realização da viagem no dia originalmente contratado (id 40116962), de modo que o posterior cancelamento, em 18.12.2021, às 5h53 (id 40116963), teria acarretado inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança aos requerentes, os quais estariam acompanhados da filha adolescente (treze anos) do casal (id 40116965, p. 4 e id 40116966); (b) a companhia aérea não teria prestado a mínima assistência aos requerentes; (c) os demandantes, em razão do atraso, teriam perdido casamento do irmão do requerente, que se realizaria na manhã do dia 19.12.2021, e do qual seriam padrinhos (id 40116967).
V. Desse modo, faz-se necessário a majoração do “quantum” reparatório dos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 40.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e/ou duradouras aos requerentes.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).